Tribunal: TJPA
Processo: 0809865-52.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2020-11-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809865-52.2020.8.14.0000
PACIENTE: RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA CORMACA DE MARAPANIM/PA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E DE REQUISITOS DA CUSTÓDIA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA NOS PERMISSIVOS LEGAIS. PERICULOSIDADE DA PACIENTE. CONTUMÁCIA. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MESMO MODUS OPERANDI EMPREGADO EM OUTRAS PROCEDIMENTOS A QUE RESPONDE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO.

-
Segundo as informações da autoridade coatora, a paciente e demais corréus, Lorena Cardoso Farias e Pastor Elenilson Souza, associaram-se, com estabilidade e permanência, com a finalidade específica de cometer crimes e, durante os meses de março, abril, maio e junho deste ano, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio da população carente do interior do estado, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante a promessa de entrega de benefício chamado cheque moradia, que seria concedido a quem tivesse terreno ou casa em construção, sendo que, no contexto de pandemia, seria mais fácil consegui-lo, tendo em vista que não estavam realizando vistorias. As vítimas faziam o cadastro com a paciente, pagando valores aproximados de R$ 20,00. Lesionaram, assim, diversas pessoas carentes e ainda utilizavam nome de autoridades para dar credibilidade à ação criminosa.

-
Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de indeferimento de revogação da prisão preventiva da paciente (fls. 21-29 ID nº 3755959) em cotejo com as
informações prestadas pela autoridade tida como coatora (fls. 52-65 ID nº 3775935 e fls. 71-72 ID nº 3781859),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a periculosidade da paciente que, mesmo diante da catastrófica situação causada pela pandemia de covid-19, utilizou-se da boa-fé de centenas de pessoas carentes do interior do estado para lesioná-las, a contumácia e o risco concreto de reiteração delitiva, pois responde a outros procedimentos da mesma natureza e com mesmo
modus operandi
em comarcas vizinhas.

CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA Nº 08, DESTA CORTE.

As condições pessoais favoráveis que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP, nos termos da súmula nº 08, do TJPA.

RECOMENDAÇÃO Nº 62/CNJ. REAVALIAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA E SUA SUBSTITUIÇÃO POR DOMICILIAR COM MONITORAMENTO ELETRÔNICO. IMPROCEDÊNCIA. MEDIDA REAPRECIADA EM 90 DIAS. PACIENTE DO GRUPO DE RISCO. CONTUDO, INEXISTE PROVA DE QUE A UNIDADE PRISIONAL NA QUAL ESTÁ RECOLHIDA REGISTRA CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONAVÍRUS E/OU NÃO ESTEJA OFERECENDO TRATAMENTO ADEQUADO.

- Nessa perspectiva, existe informação no sentido de que a paciente integra o grupo de risco ao covid-19 (fl. 32 ID nº 3755962), contudo não há provas de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus e/ou não esteja oferecendo tratamento adequado.

-
Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ: “a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”.
Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão da paciente.

EXTENSÃO DE BENEFÍCIO CONCEDIDO A CORRÉ IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 580, DO CPP.

-
A extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorreu no caso
sub judice
, em que a paciente, diferente da corré indicada, responde a diversos procedimentos criminais da mesma natureza em outras comarcas, como bem afirmado pelo juízo
a quo
em suas informações (fls. 71-72 ID nº 3781859).

EXCESSO DE PRAZO À FORMAÇÃO DA CULPA. INOCORRÊNCIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PANDEMIA DE CORONAVÍRUS. SITUAÇAO EXCEPCIONAL E TEMPORÁRIA. RETORNO GRADUAL DAS ATIVIDADES PRESENCIAIS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA PARA 18/11/2020. ILEGALIDADE INEXISTENTE.

- Não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

- Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que a paciente fora presa em 25/07/2020. Após o oferecimento e recebimento da denúncia, com a citação da paciente, a defesa pediu vista dos autos, retirando-os em 01/10/2020 para apresentação de resposta à acusação, que ocorreu em 08/10/2020, sendo rejeitada, em 09/10/2020. a absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento para 18/11/2020 por meio de videoconferência.

- Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais, não tendo a pandemia de covid-19 afetado, substancialmente, o andamento da ação penal.

ORDEM CONHECIDA E DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
, nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de

habeas corpus
liberatório com pedido de liminar
impetrado por advogado em favor de
RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO
, com fulcro no art. 5º, inciso LXVIII, da Constituição Federal c/c os arts. 647 e ss., do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Marapanim nos autos do processo nº 0002081-64.2020.8.14.0030.

O impetrante afirma que a paciente fora presa em 25/07/2020, acusada da prática do crime inserto no art. 171, §5º, do CP
.

Argumenta a necessidade de se
reavaliar a prisão preventiva, diante da pandemia de covid-19
, pois a paciente, sendo portadora de doença respiratória (CID j16), é do
grupo de risco
,
na forma da Recomendação nº 62/CNJ,
ponderando a superlotação carcerária e ausência de equipe de saúde disponível, motivo pelo qual faz jus à
substituição da prisão preventiva pela domiciliar com monitoramento eletrônico.

Suscita
constrangimento ilegal, porque inexistem os requisitos da prisão preventiva e fundamentação idônea no decreto cautelar,
sendo nula de pleno direito e não atendendo ao comando do art. 315, §2º, do CPP. Argumenta, ainda,
excesso de prazo à formação de culpa, pois a prisão dura mais de 75 dias.

Sustenta a necessidade de
extensão do beneficio
concedida à corré Lorena Cardoso Farias,
nos termos do art. 580, do CPP.

Declina que a paciente ostenta
condições pessoais favoráveis
: bons antecedentes, endereço certo na cidade de Curuçá (PA) e emprego fixo.

Por tais razões, requer
liminar
para que seja expedido o competente alvará de soltura. No
mérito
, pugna pela confirmação da liminar em definitivo.

Junta a estes autos eletrônicos documentos de fls. 20-43.

Distribuídos os autos em plantão, o desembargador plantonista Rômulo José Ferreira Nunes determinou sua regular distribuição, por não verificar matéria afeta ao plantão (fl. 44 ID nº 3757709), cabendo-me, assim, a relatoria.

Reservei-me
para apreciar o pedido de liminar após as
informações da autoridade tida como coatora
(fls. 45-46 ID nº 3762377), as quais foram prestadas às fls. 52-65 (ID nº 3775935). Solicitei informações complementares acerca do pleito de extensão de beneficio concedido à corré (fl. 66 ID nº 3777934), o que fora devidamente atendido às fls. 71-72 (ID nº 3781859).

I
ndeferi a liminar
(fls. 73-75 ID nº 3783296).

A Procuradoria de Justiça
emitiu parecer pelo
conhecimento e denegação da ordem
(fls. 77-90 ID nº 3888614).

É o relatório.

VOTO

Conheço da ação mandamental.

Segundo as informações da autoridade coatora, a paciente e demais corréus, Lorena Cardoso Farias e Pastor Elenilson Souza, associaram-se, com estabilidade e permanência, com a finalidade específica de cometer crimes e, durante os meses de março, abril, maio e junho deste ano, obtiveram para si vantagem ilícita em prejuízo alheio da população carente do interior do estado, induzindo e mantendo as vítimas em erro, mediante a promessa de entrega de benefício chamado cheque moradia, que seria concedido a quem tivesse terreno ou casa em construção, sendo que, no contexto de pandemia, seria mais fácil consegui-lo, tendo em vista que não estavam realizando vistorias. As vítimas faziam o cadastro com a paciente, pagando valores aproximados de R$ 20,00. Lesionaram, assim, diversas pessoas carentes e ainda utilizavam nome de autoridades para dar credibilidade à ação criminosa.

Nesse sentido, s
abe-se que
a prisão preventiva
, como medida cautelar excepcional, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, ou em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, com a efetiva demonstração desses requisitos, os quais estão previstos no art. 312, do Código de Processo Penal.

Não vislumbro constrangimento ilegal
na decisão
hostilizada de indeferimento de revogação da prisão preventiva da paciente
(fls. 21-29 ID nº 3755959) em cotejo com as
informações prestadas pela autoridade tida como coatora (fls. 52-65 ID nº 3775935 e fls. 71-72 ID nº 3781859),

de onde se infere que o juízo
a quo
utilizou como fundamento para a medida extrema a
periculosidade da paciente
que, mesmo diante da catastrófica situação causada pela pandemia de covid-19, utilizou-se da boa-fé de centenas de pessoas carentes do interior do estado para lesioná-las,
a contumácia e o risco concreto de reiteração delitiva
, pois responde a outros procedimentos da mesma natureza e com
mesmo
modus operandi
em comarcas vizinhas, como se nota dos seguintes trechos do
decisum
:

“(...)

Os relatos das demais vítimas, inclusive idosos, colhidos pela autoridade policial se repetem, contendo em todos eles a mesma conduta criminosa, utilizando a boa-fé, a necessidade das pessoas carentes, das comunidades em que vivem, sendo que tais condiçes sociais podem ter servido como meio facilitador da conduta e o amplo sucesso da empreitada criminosa.

Como se observa pelos relatos acima, nem mesmo sendo avisado sobre o conhecimento pela autoridade policial de sua conduta, houve interrupço do agir criminoso e ainda envolveu terceiros, autoridades públicas, empresando ilicitamente seus nomes para dar confiança aos que arrecadavam valores das vítimas. Joo Carmona Leite Júnior, conhecido como Júnior Carmona, diretor do Centro de Recuperaço Regional de Castanhal, ouvido pela autoridade policial, afirmou que lhe foi enviado áudio de conversa em que pessoa utiliza seu nome para enganar outros.

Portanto, há veementes indícios da prática dos crimes indicados pela autoridade policial, pois os representados, possivelmente, em associaço, apropriaram-se de valores de centenas de pessoas, utilizando meio fraudulento, incidindo em tese nos tipos penais, previstos nos arts.
288, caput, c/c art. 171 c/c CP, art. 70, caput, in fine.

As centenas de vítimas bem demonstram o elevado grau de periculosidade da conduta dos representados, configurando o abalo a ordem pública. A autoridade policial informa que as representadas, conforme certido de antecedentes, RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO, responde a outro Inquérito (nº 00119/2016.000252-3), que deu origem ao processo criminal de nº 0009372-34.2018.8.14.0015, e ao Inquérito por Flagrante nº 00119/2020.100051-5, ambos os procedimentos investigativos pela prática do crime de estelionato. Da mesma forma, no Inquérito por Flagrante nº 00119/2020.100051-5, a representada LORENA CARDOSO FARIAS também é indiciada pela prática do crime de estelionato, sendo que tanto ela quanto RITA DE CASSIA FARIAS CARDOSO também foram indiciadas por organizaço criminosa. Importante a informaço da autoridade policial em relaço a esses procedimentos criminais anteriormente instaurados em desfavor das representadas, pois neles há o mesmo modus operandi, com a idêntica utilizaço do cheque moradia como argumento para enganar e arrecadar dinheiro de pessoas humildes na comarca vizinha de Curuçá, dessa vez utilizando o falso nome de uma Juíza para emprestar credibilidade à aço criminosa.

Diante das provas encontradas evidencia-se um interesse social concreto que deve prevalecer sobre o individual, pois nesse contexto de criminalidade desenvolvida de forma reiterada no há como no reconhecer a presença de risco à ordem pública. (...)”

A meu sentir, portanto, o juízo
a quo
fundamentou devidamente a custódia cautelar do paciente, na medida em que há prova da materialidade e indícios suficientes da autoria do delito, com seus requisitos permissivos insertos no art. 312, do CPP e em atenção ao art. 93, IX, da CF/88.

As condições pessoais favoráveis

que alega possuir a paciente não são, em si mesmas, suficientes para concessão da liberdade provisória, quando a prisão processual se encontra justificada nos pressupostos do art. 312, do CPP. Nesse diapasão, é o teor da súmula nº 08, desta Corte:
“As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de habeas corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva.”.

A prisão preventiva já fora reavaliada no prazo de 90 dias, em 30/09/2020, sendo mantida, não cabendo sua conversão em prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, com base na Recomendação nº 62/CNJ.

Com efeito, a Recomendação nº 62, do CNJ não trata de ato apto a autorizar, indistintamente, a libertação, em massa, de presos provisórios ou definitivos, sendo, de rigor, uma análise casuística das custódias.

O que deve ser feito é verificar se, de fato, encontra-se o preso em situação de risco elevado que, particularizando-o e fazendo-o destoar da condição de outros detentos, imponha a
substituição da prisão processual pela domiciliar ou por alguma outra medida cautelar substitutiva da prisão
,
o que não é o caso.

A liberação de presos sob o pretexto de prevenir a propagação do novo coronavírus deve observar determinadas
balizas
relacionadas ao enquadramento do preso ao
grupo vulnerável ao covid-19, à impossibilidade de tratamento adequado no próprio estabelecimento prisional e ao risco real da unidade de custódia
em comparação ao ambiente social do custodiado, o que, na presente impetração, não foi devidamente esmiuçado ou comprovado.

Nessa perspectiva,
existe
informação no sentido de que a paciente integra o
grupo de risco
ao covid-19
(fl. 32 ID nº 3755962), contudo
não há

provas de que a unidade prisional na qual está recolhida registra contaminação pelo novo coronavírus
e/ou
não esteja oferecendo tratamento adequado.

Ressalte-se, por oportuno, o que mencionou o eminente ministro do Superior Tribunal de Justiça Rogério Schietti Cruz, em relação a esta situação, nos autos do HC nº 567.408/RJ:
“a crise do novo coronavírus deve ser sempre levada em conta na análise de pleitos de libertação de presos, mas, ineludivelmente, não é um passe livre para a liberação de todos, pois ainda persiste o direito da coletividade em ver preservada a paz social, a qual não se desvincula da ideia de que o sistema de justiça penal há de ser efetivo, de sorte a não desproteger a coletividade contra os ataques mais graves aos bens juridicamente tutelados na norma penal.”
.

Não basta a invocação abstrata da situação de pandemia para que o Poder Judiciário desconsidere fatores já apreciados e que demonstram,
a priori
, a necessidade da manutenção da prisão da paciente. A propósito, afirmou o eminente Ministro Luiz Fux, em artigo publicado no Jornal Estado de São Paulo, edição de 10/04/2020, "
dose de recomendações humanitárias não pode ser remédio que mate a sociedade e seus valores
. Coronavírus não é
habeas corpus.”.

A defesa requereu a
extensão do benefício de liberdade concedido à corré
Lorena Cardoso Farias.

A extensão de benefício prevista no art. 580, do Código de Processo Penal refere-se a corréus em situação processual idêntica ao agente beneficiado, desde que não sejam elas baseadas em motivos de caráter exclusivamente pessoal, o que não ocorreu no caso
sub judice
, em que a paciente, diferente da corré indicada, responde a diversos procedimentos criminais da mesma natureza em outras comarcas, como bem afirmado pelo juízo
a quo
em suas informações (fls. 71-72 ID nº 3781859):

“(...) Conforme disposto no artigo transcrito pela paciente, para a extensão do benefício de revogação da prisão preventiva, deve a decisão se sustentar em motivos não pessoais.
No caso em testilha, Lorena, filha da ora paciente, não responde a outra ação criminal, enquanto que Rita de Cássia, pela segunda vez, e por fatos similares, praticou, em tese, novamente contra várias vítimas, o delito de estelionato, conforme processo que tramita na 2ª Vara Criminal de Castanhal (
0009372-34.2018.8.14.0015).

Portanto, não somente houve indiciamento e denúncia por três vezes pelo mesmo crime nas comarcas de Curuçá (absolvida por falta de provas), em Castanhal e Marapanim, como também, nessas duas últimas, permanecem ações penais em trâmite para apurar o crime previsto no art. 171, do CP, supostamente cometido pela paciente, reiterando, assim, em conduta ilícita
. Evid
encia-se nesse caso particular da paciente um interesse social concreto, prevalente sobre o individual, pois, nesse contexto de criminalidade desenvolvida de forma contínua, foi reconhecida por este juízo a presença de risco à ordem pública, conforme fundamento utilizado na decisão de indeferimento do pedido de revogação de sua prisão preventiva. (...) ”

Portanto, diante de diferente situação fático-processual da paciente em relação a corré beneficiada, inviabiliza-se o acolhimento da extensão pleiteada.

Por fim, não existe
excesso de prazo à formação da culpa.

Como se sabe, não há um prazo absoluto para o término da instrução criminal nem se submete a critérios aritméticos rígidos, devendo ser, sempre, observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando-se em consideração as peculiaridades de cada processo a serem aquilatadas consoante as circunstâncias do caso em apreço.

Extrai-se dos autos e em consulta ao sistema de acompanhamento processual Libra que a paciente fora presa em 25/07/2020. Após o oferecimento e recebimento da denúncia, com a citação da paciente, a defesa pediu vista dos autos, retirando-os em 01/10/2020 para apresentação de resposta à acusação, que ocorreu em 08/10/2020, sendo rejeitada, em 09/10/2020. a absolvição sumária e designada audiência de instrução e julgamento para 18/11/2020 por meio de videoconferência.

Portanto, não se constata excesso de prazo à formação da culpa, porque somente se configura constrangimento ilegal por excesso de prazo à formação da culpa apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade e proporcionalidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais, o que não se verifica
in casu
.

Não se pode esquecer, nesse diapasão, que o funcionamento do Poder Judiciário não está em sua plenitude, havendo retorno gradativo das atividades presenciais, diante das restrições sanitárias em decorrência da pandemia da covid-19 e regulamentadas pelo c. CNJ, medida excepcional a fim de evitar disseminação do novo coronavírus. Não se reconhece, assim, excesso de prazo, diante de situação excepcional que justifica a dilação de atos e prazos processuais.

A propósito, destaco jurisprudência no mesmo sentido:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PRISÃO PREVENTIVA. ARTS. 312 E 315 DO CPP. PERICULUM LIBERTATIS. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RESOLUÇÃO N. 62/2020 DO CNJ. EXCEPCIONALIDADE QUE JUSTIFICA A MEDIDA EXTREMA. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS. INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO. ORDEM DENEGADA.

1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 2. Foram apresentados motivos idôneos para justificar a custódia provisória do réu, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada - subtração do aparelho celular de vítima adolescente, no interior de veículo de transporte coletivo, mediante grave ameaça - e o risco de reiteração delitiva, diante do registro de outras passagens pelo cometimento, em tese, de crimes de lesão corporal, circunstâncias suficientes, conforme a jurisprudência desta Corte Superior, para embasar a imposição da cautela extrema.

3. Os elementos descritos no decisum combatido - suposto emprego de grave ameaça na conduta criminosa e o risco de reiteração delitiva - denotam a excepcionalidade prevista no art. 8º, § 1º, I, "c", da Resolução n. 62/2020 do CNJ, por se tratar de hipótese em que "as circunstâncias do fato indi[cam] a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão".

4. Por idênticos fundamentos, a adoção de outras medidas cautelares não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais (art. 282, I, do Código de Processo Penal).

5. Ordem denegada.

(HC 590.474/RJ, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/10/2020, DJe 19/10/2020)

PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO E FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRISÃO PREVENTIVA. RECORRER EM LIBERDADE FUNDAMENTAÇÃO. RISCO CONCRETO DE REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. INADEQUAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA E TRANCAMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.

1. Considerando o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou imposição de segregação cautelar.

2. Na espécie, o periculum libertatis está evidenciado diante da existência de várias ações penais em andamento e condenações proferidas em desfavor do acusado, inclusive por fatos análogos aos que ensejaram a sua condenação na ação penal objeto desta impetração.

3. Conforme pacífica jurisprudência desta Corte Superior, a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente possuir maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes.

4. Nesse contexto, mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, porque insuficientes para resguardar a ordem pública. Precedente.

5. Os pleitos de: a) eventual ofensa ao disposto no § 5º do art. 171 do Código Penal; b) cerceamento de defesa; e c) falta de lastro probatório a amparar a condenação não foram apreciados pelo Tribunal de origem no acórdão impugnado, o que impede as suas análises diretamente por esta Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes.

6. Agravo regimental desprovido.

(RCD no HC 587.842/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Ante o exposto
,
pelas razões declinadas no presente voto e em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço da impetração e

denego a ordem.

É como voto.

Desembargadora

Maria de
Nazaré
Silva
Gouveia
dos Santos

Relatora

Belém, 12/11/2020